Tribunal: TJBA
Processo: 8044855-10.2023.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Seção Criminal – Segunda Turma Revisão Criminal nº 8044855-10.2023.8.05.0000 Origem do Processo: Comarca de Salvador Processo de 1º Grau: 0576113-27.2017.8.05.0001 Requerente: Bruno Ferreira da Silva Advogado: Gabriel Cardoso Adolfo (OAB/BA n. 64.367) Requerido: Ministério Público do Estado da Bahia Procuradora de Justiça: Armênia Cristina Santos Relator: Mario Alberto Simões Hirs REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI Nº 10.826/03. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL ABERTO E MULTA, SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. SENTENÇA A QUO ANALISADA E MANTIDA EM GRAU SUPERIOR. REVISIONAL QUE SE RESCINDA A DECISÃO CONDENATÓRIA EM FACE DE CONTEMPORÂNEAS DECLARAÇÕES APRESENTADAS NO CORPO DA PETIÇÃO REVISIONAL. DOCUMENTAÇÃO INSERIDA, SEM O CRIVO DO JUDICIÁRIO (CONTRADITÓRIO – AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO) E SEQUER CONTANDO COM A DATA DA SUA CONFECÇÃO. DECLARAÇÕES QUE SEQUER TOCAM O PROBATÓRIO DOS AUTOS, REFERENDADO EM DUAS INSTÂNCIAS. A INTANGIBILIDADE DA COISA JULGADA NO PROCESSO PENAL SÓ DEVERÁ CEDER QUANDO PRESENTES OS IMPERATIVOS DA JUSTIÇA, PREVALECENDO A VERDADE REAL E NÃO A FORMAL E NO CASO EM APRECIAÇÃO, NÃO EXISTEM ERROS DE FATO OU DE DIREITO OCORRIDOS DURANTE O CURSO DO PROCESSO ORIGINÁRIO, CAPAZES DE FULMINAR A FORÇA CONFORMATIVA TRADUZIDA NUMA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. DEPOIMENTOS TRAZIDOS PELA DEFESA, DESTOANTES/SUPERFICIAIS E EXTEMPORÂNEOS, INCAPAZES DE FUSTIGAR, MINIMAMENTE, AVALIAÇÕES SÉRIAS DAS PROVAS, NAS DUAS INSTÂNCIAS. NUMERUS CLAUSUS. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PELA IMPROCEDÊNCIA DA REVISIONAL. REVISIONAL CONHECIDA, JULGANDO-SE IMPROCEDENTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Revisão Criminal nº 8044855-10.2023.805.0000, tendo como requerente Bruno Ferreira da Silva. Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer a presente Revisão Criminal e julgá-la improcedente, pelos seguintes argumentos expostos.